Tribunal: TJDFT
Processo: 0728726-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO. NOMEAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO. PRESTADOR DE TAREFA POR TEMPO CERTO – PTTC. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e afastou a contagem do tempo de serviço exercido em regime de PTTC para o cômputo do terceiro período aquisitivo da licença especial.
2. Na hipótese, as provas revelam que o recorrente, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar, foi designado para o serviço ativo, na forma das Leis no 7.289/1984 e 12.086/2009, combinado com o do Decreto Distrital no 32.539/2010.
3. Segundo os termos do caput, do artigo 119, da Lei Federal no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), os policiais militares “começam a contar tempo de serviço na Policia Militar a partir da data de sua inclusão, matricula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação na Policia Militar”.
4. A licença especial - pretendida pelo recorrente - é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira (art. 67, caput, Lei no 7.289/1984).
5. Portanto, a partir de uma análise sistemática dos comandos normativos, verifica-se que o requisito para a concessão da licença especial é o de dez anos de efetivo serviço em posto ou graduação na polícia militar.
6. O artigo 114, caput, da Lei n. 12.086/2009, autoriza ao Comandante Geral da Polícia Militar do DF designar policiais militares da reserva remunerada, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período.
7. No mesmo sentido, o parágrafo único, do artigo 1o, do Decreto 32.539/2010, descreve que a “prestação de tarefa por tempo certo é a execução de encargo, incumbência, tarefa ou missão de caráter voluntário e temporário, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal, pelo policial militar da inatividade que se encontre na reserva remunerada e, em caráter excepcional, reformado, conforme as regras estabelecidas no presente Decreto”.
8. Observa-se, portanto, que a atividade exercida pelo prestador de tarefa não se equipara ao “efetivo serviço” prestado por outros militares ocupantes de posto ou graduação na Organização Policial Militar.
9. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. ART. 114 DA LEI N. 12.086/2012. INDEVIDO. SITUAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A situação exposta nos autos evidencia duas situações distintas: a de policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo - DSA (art. 9o da Lei no 7.289/84 e art. 1o e seguintes do Decreto Distrital no 17.352/96), e a do policial militar da reserva remunerada (excepcionalmente também o reformado, conforme § 4o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), designado para cumprir tarefa destinada ao atendimento de atividades específicas (elencadas no § 1o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), denominada Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC. 2. Apesar de ambas as designações serem voluntárias, há diferenças quanto à atuação e à remuneração pelo retorno à atividade. Ao policial militar designado ao serviço ativo (DSA), cuja convocação objetiva a ocupação e exercício de cargos ou funções de policiais militares propriamente ditas, é devida a remuneração a que faria jus na ativa (art. 7o do Decreto Distrital no 17.352/96), ficando sujeito às obrigações e deveres militares. No caso do policial militar designado para a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), a convocação tem como finalidade a realização de atividades específicas, tais quais professor, instrutor, administrador, e outras elencadas no § 1o da Lei no 12.086/09, mediante processo seletivo e não implica em exercício de cargos ou funções de policiais militares (até mesmo porque militares reformados também podem excepcionalmente participar), sendo remunerado com acréscimo de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo (§ 3o, do art. 114, da Lei no 12.086/09). Importante destacar que o policial designado para PTTC permanece na inatividade. 3. A evidente diferenciação jurídica consta textualmente do termo subscrito pelo Autor, ora Apelante, antes da designação para o serviço ativo, o qual fora juntado aos autos pela parte Ré "Termo de Aquiescência e de Conhecimento dos Direitos, Deveres, Atividades, Limite de Idade e Jornada de Trabalho" (ID 23170326 - pag. 5), datado de 02/04/2018, anterior à voluntária designação ao serviço ativo (DSA), na qual consta expressamente a informação de que a parte Autora, ora Apelante, estava ciente de que a sua designação não se confundia com a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), prevista no art. 114 da Lei no 12.086/09 e que não faria jus à remuneração decorrente do referido dispositivo legal. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1635058, 07031251120208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
10. Nesse sentido, na ausência de subsunção do fato à norma, por ser o prestador de tarefa um militar que desempenha atividade específica diversa do exercício de função policial-militar é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condeno o recorrente a pagar as custas e honorários advocatício de R$500,00, a fim de evitar a fixação em valor irrisório.